Tribunal: TJES
Processo: 0000247-60.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita em razão do decurso do prazo pela pena aplicada em concreto;
(ii) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos quando a sanção não excede 01 (um) ano de detenção, nos termos do art. 109, VI, do mesmo diploma.

5. Entre o recebimento da denúncia (13/08/2021) e a publicação da sentença condenatória (10/12/2024) decorreu prazo superior a 03 (três) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

6. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e havendo trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício, em observância ao princípio da legalidade e ao art. 61 do Código de Processo Penal.

7. Quanto ao arbitramento de honorários, a ausência de previsão específica no CPP autoriza a aplicação analógica do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB).

8. Considerando o trabalho técnico desenvolvido, a complexidade da causa e o zelo profissional, mostra-se razoável a fixação de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva em concreto. Recurso prejudicado. Honorários arbitrados em R$ 400,00 à defensora dativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e pode ser reconhecida de ofício em recurso exclusivo da defesa.

2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa em grau recursal, mediante apreciação equitativa e analogia ao art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 129, §9º; CPP, art. 61; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 21; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-60.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ROSA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita em razão do decurso do prazo pela pena aplicada em concreto;
(ii) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos quando a sanção não excede 01 (um) ano de detenção, nos termos do art. 109, VI, do mesmo diploma.

5. Entre o recebimento da denúncia (13/08/2021) e a publicação da sentença condenatória (10/12/2024) decorreu prazo superior a 03 (três) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

6. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e havendo trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício, em observância ao princípio da legalidade e ao art. 61 do Código de Processo Penal.

7. Quanto ao arbitramento de honorários, a ausência de previsão específica no CPP autoriza a aplicação analógica do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB).

8. Considerando o trabalho técnico desenvolvido, a complexidade da causa e o zelo profissional, mostra-se razoável a fixação de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva em concreto. Recurso prejudicado. Honorários arbitrados em R$ 400,00 à defensora dativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e pode ser reconhecida de ofício em recurso exclusivo da defesa.

2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa em grau recursal, mediante apreciação equitativa e analogia ao art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 129, §9º; CPP, art. 61; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 21; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL ROSA DE ANDRADE
, em face da sentença de ID 15587368, proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Jeronimo Monteiro/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 14389358, nas quais requer a absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários advocatícios diante de sua atuação como defensor dativo na fase recursal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15725241 requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16595339 opinando, igualmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL ROSA DE ANDRADE
, em face da sentença de ID 15587368, proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Jeronimo Monteiro/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 14389358, nas quais requer a absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários advocatícios diante de sua atuação como defensor dativo na fase recursal.

Após análise, muito embora não tenha sido suscitada por nenhuma das partes, verifico a existência de questão preliminar de mérito passível de ser suscitada de ofício.

1- Preliminar ‘ex officio’ de extinção da punibilidade pela prescrição:

Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica.

Nesse contexto, a sentença recorrida julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção.

Tendo em vista a pena concretamente aplicada, decorre que seu
prazo prescricional é de 03 (três) anos,
na forma do inc. VI, do art. 109 do CP. Além disso, não consta dos autos a intercorrência de suspensão do referido prazo no curso da tramitação processual.

Conforme a fl. 34, infere-se que
a denúncia foi recebida na data 13 de agosto de 2021
, ao passo que
a sentença condenatória foi publicada na data de 10 de dezembro de 2024
, superando o prazo supramencionado.

Neste ponto, ressalto que os autos subiram a esta superior instância já com o decurso do prazo prescricional pela pena em concreto.

Além disso, o presente recurso é exclusivo da defesa e a pena já transitou em julgado para o Ministério público.

Dessa forma, diante do transcurso do prazo prescricional pela pena em concreto, deve ser
declarada extinta a punibilidade do recorrente pela condenação no crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

2 - Arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo:

Por fim, a defesa postulou pelo arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece, entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE pelo decurso do prazo prescricional,
pela pena em concreto, em relação à condenação pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Além disso, arbitro o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) devidos pelo Estado à atuação do defensor dativo em sede recursal.

Prevalecendo o entendimento constante deste voto, além da intimação das partes, também
deverá ser procedida intimação da vítima, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/2006
.

É como voto.